Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-64.2023.8.11.0039
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001333-64.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN MEDEIROS TIMOTI - CPF: 062.677.211-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDIR IVO EHLE NODARI - CPF: 024.756.291-26 (ASSISTENTE), MARIA ELENICE RODRIGUES LOPES - CPF: 027.794.241-17 (ASSISTENTE), ALEXSANDRO DA CRUZ SILVA - CPF: 104.997.741-67 (ASSISTENTE), ISAC DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 063.009.851-48 (ASSISTENTE), PAMELA LEURI NASCIMENTO MIRANDA - CPF: 060.962.861-51 (ASSISTENTE), TASSIA OLIVEIRA CANDIDO - CPF: 090.694.081-80 (ASSISTENTE), VICTOR MAYK MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 021.169.252-23 (ASSISTENTE), ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 010.175.421-39 (ASSISTENTE), ELAINE APARECIDA MARTINEZ - CPF: 911.782.821-04 (ASSISTENTE), LEONICE BERTOLIN CAPELLETTI - CPF: 523.345.541-20 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE DA SILVA CAMPOS - CPF: 070.960.281-29 (VÍTIMA), W. R. G. - CPF: 114.411.121-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
APELAÇÃO CRIMINAL.
FORNECIMENTO DE
SUBSTÂNCIA
CAPAZ DE CAUSAR
DEPENDÊNCIA

FÍSICA
E PSÍQUICA
À ADOLESCENTE.
CORRUPÇÃO DE MENORES E
PORTE
DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.
CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
TIPICIDADE DAS CONDUTAS. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta
pela defesa
contra sentença condenatória pela prática d
o
s
crime
s
previsto
s
no art. 243
e 244-B, ambos
do E
CA
, e art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, que impôs ao réu pena de
1
(um)
ano e 4
(quatro)
meses de reclusão e 2
(dois)
anos e 8
(oito)
meses de detenção, em regime semiaberto, e advertência.

2. Fatos relevantes:
(i)

adolescente surpreendido na residência do réu, local onde todos fumavam
narguilé;
(
ii
)
acusado que comprou drogas fornecidas por adolescente;
(
iii
)

réu
que
admitiu
a posse de
pasta-base de cocaína
para consumo pessoal;
(
iv
)

acusado

menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos
;
(v)
réu reincidente em crime doloso.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição por falta de provas
do crime descrito no art. 243 da Lei n. 8.069/90
;
(
ii
)

absolvição por atipicidade da conduta dos crimes previstos no art. 243 e 244-B,
do ECA
, e art. 28 da Lei n. 11.343/06;
(
iii
)

incidência
da atenuante da menoridade
relativa
;
(
iv
)
fixação do regime
inicial
aberto;
(v)
substituição da pena privativa de liberdade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. A quest
ões
em discussão consiste
m
em:
(i)
analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação
quanto ao crime do art. 243 do ECA
;
(
ii
)
verificar a
tipicidade da conduta quanto aos crimes do art. 243 e 244-B do ECA
,
e art. 28 da
L
e
i
n. 11.343/06
;

(
iii
)
constatar a presença da atenuante da menoridade relativa;
(
iv
)
analisar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto e
d
a substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. O conjunto probatório, constituído
pela prova colhida em juízo, corroborada pel
a confissão extrajudicial do réu, demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria do crime de fornecimento de
substância capaz de causar dependência física e
psíquica

a adolescentes.

4.
O consumo de narguilé configura o delito descrito no art. 243 do ECA,
pois
utiliza

produtos com
o
tabaco e outras
substâncias tóxicas.

5.
A corrupção de menores é delito formal, bastando para a sua configuração a
prática de
infração penal
na companhia de adolescente ou a sua indução ao crime.

6. Configura crime a conduta de portar pasta-base de cocaína para consumo pessoal.

7
.
Imperativa a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, se comprovado que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime.

8.
A presença da reincidência inviabiliza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso
defensivo
conhecido
e parcialmente provido
.

___________

Dispositivos relevantes citados:

ECA,
arts
. 243 e 244-B; Lei 11.343/06, art. 28; CPP, art. 386, III
e VII.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
HC
n. 107577/MG, RE n. 635.659
,
HC
n. 219532/SP
;
STJ,
HC
n. 731.455/SP
,
HC
n. 666.646/TO
; TJMS, Apelação Criminal n. 0000557-68.2020.8.12.0036
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian Medeiros
Timoti

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
, nos autos da ação penal n.
1001333-64.2023.8.11.0039
, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
, no regime inicial
semi
aberto
,

e

1
3
(
tre
ze
) dias-multa
,

além da pena de advertência
quanto aos efeitos maléficos provenientes do uso de drogas
,
pela prática do
s
crime
s

previsto
s
no art.
243
e art. 244-B, ambos
do Estatuto da
Criança
e do
Adolescente
, e art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Em suas
razões recursais
, a
Defensoria Pública
postula a
absolvição
por

insuficiência
de provas
quanto
ao crime previsto no art. 243 do E
statuto da Criança e do Adolescente
e
a absolvição pela
atipicidade da conduta em relação aos três delitos

descritos na denúncia. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

(id.
240347282
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo provimento
parcial
do recurso
, tão somente para incidir a atenuante da menoridade
(id.
240347288
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

provimento
parcial
do apelo, “
a f
im de que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa
”
(id.
246858195
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta, passando-se à análise do mérito.

E
xtrai-se
dos autos
que o apelante
Willian Medeiros
Timoti
foi denunciado pela prática do
s
crime
s

de
fornecer
produto que pode causar
dependência
física ou
psíquica

à
adolescente (
ECA, art. 24
3
)
,
corrupção de menores (ECA, art. 244-B) e porte de drogas para consumo próprio (art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06),
com base no seguinte contexto
fático narrado na
inicial
acusatória:

“
(...)
FATO 01 – FORNECIMENTO DE PRODUTOS CUJOS COMPONENTES POSSAM CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA A MENORES

Consta do incluso Inquérito Policial que, na data de 27 de setembro de 2023, por volta das 19h30min., em residência particular, situada na Rua Terezinha, nº151, Bairro Zeferino I, comarca de São José dos Quatro Marcos /MT, o denunciado WILLIAN MEDEIROS TIMOTI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, forneceu/serviu, gratuitamente, aos adolescentes PEDRO HENRIQUE DA SILVA CAMPOS, e WEKSLEY RODRIGUES GONÇALVES bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica.

FATO 02 – CORRUPÇÃO DE MENORES

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no FATO 01, o denunciado WILLIAN MEDEIROS TIMOTI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento,
corrompeu/facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos PEDRO HENRIQUE DA SILVA CAMPOS,
com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

FATO 03 – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no FATO 01 e FATO 02, o denunciado WILLIAN MEDEIROS TIMOTI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua
conduta, guardou/teve em depósito/transportou/trouxe consigo, para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal, a saber, positivo para a presença de cocaína (Laudo Pericial – Num. 131202379 - Pág. 5).

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta do caderno investigativo, a guarnição da polícia militar, recebeu informações de que em uma residência abandonada no Bairro Zeferino I ocorreria uma reunião de
integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV), inclusive com a participação de menores de
idade.

Ressalta-se que, diante da explanação, os milicos realizaram rondas ostensivas no bairro, azo em que avistaram na Rua Terezinha o adolescente PEDRO HENRIQUE DA SILVA CAMPOS, de
modo que quando este notou a viatura policial, dispensou ao solo algumas trouxinhas de substância
análoga a pasta base de cocaína, em visível estado de aflição, sendo que tal comportamento fugia da
normalidade, o que levantou forte suspeita nos militares.

Diante disso, a equipe policial, abordou o infante, tendo confirmado que a substância dispensada era análoga a entorpecente. Assim, os demais suspeitos presentes no local foram
também submetidos ao procedimento de busca pessoal, com exceção de duas jovens menores de idade.

Calha ponderar que, durante a entrevista WILLIAN, pessoa maior e capaz, se
identificou como sendo o proprietário do local, e sendo questionado sobre a existência de mais algum
ilícito, respondeu afirmativamente. Assim, o denunciado exibiu que escondia, dentro de um cano, mais 04
(quatro) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína, bem como mostrou dentro da residência
onde escondia mais 01 (uma) trouxinha da mesma substância.

Além disso, durante a ocorrência fora possível observar de modo visível, uma bancada que era utilizada para a preparação de entorpecentes, onde havia resquícios de substância análoga
a pasta base de cocaína, duas facas utilizadas para fracionar a substância, diversas “sacolinhas” picotadas

para embalar as trouxinhas, e ainda uma vasilha preta com resquícios da mesma substância, utilizada para o preparo.

Convém gizar que, questionados todas as pessoas que ali se encontravam, que inclusive faziam o uso de narguilé, se tinham o conhecimento de que ali estavam pessoas menores de
idade, tendo todos respondido que sim.

Em interrogatório policial (Num. 131202372), o increpado WILLIAN confessou parcialmente as práticas delitivas, afirmando que as pastas bases que foram apreendidas em sua posse lhe
pertenciam, sendo que as adquiriu do menor PEDRO HENRIQUE pelo montante em espécie de R$40,00
(quarenta reais), tendo comprado para o seu consumo, eis que é usuário de pasta base, cocaína e maconha.

No entanto, negou que os dois menores que ali se encontravam estariam fumando o cigarro de maconha;
ao passo que alegou que em relação à balança de precisão que foi encontrada na casa do interrogando,
acredita que estava na posse do menor PEDRO HENRIQUE, bem como, a garrafa que estava com vários
papelotes para embalar estupefaciente era atinente ao adolescente supra.

A materialidade do crime encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n.º 2023.274960 (Num. 131202366), Termo de Depoimento dos Policiais Militares (Num. 131202368 - Pág. 13-14, Num. 131202368 - Pág. 16-18), Termo de Exibição e Apreensão (Num. 131202368 - Pág. 19-20), Termo de Declarações (Num. 131202368 - Pág. 21-22), Termo de Apreensão (Num. 131202368 - Pág. 36-37), Termo de Interrogatórios (Num. 131202368 - Pág. 38-41, Num. 131202368 - Pág. 45-48, Num. 131202368 - Pág. 52-55), Laudo Pericial (Num. 131202379), Relatório Final (Num. 131202388) (...)
”
(
id.
240347165
)
.

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado
nos termos da denúncia, razão pela qual lhe foi imposta a pena
de
01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de detenção,
no regime inicial semiaberto,
além
de 13
(treze)
dias-multa
, no valor unitário mínimo,
e advertência quanto aos efeitos maléficos provenientes do uso de drogas.

Irresignad
a
,
a Defensoria Pública sustenta que
não há
provas seguras da prática d
o delito previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente
, visto que a sentença se baseia apenas nos
interrogatórios

colhidos na fase policial
,
n
os quais
o apelante
Willian
e sua esposa Pamela
adm
itiram que estavam sob efeito de
bebidas alcoólicas e,
portanto, “
não estavam em circunstâncias normais de tempo e espaço
”.

Subsidiariamente, a Defesa sustenta que a essência de narguilé não é produto que causa dependência
física ou psíquica
ao usuário, de modo
que
a conduta descrita na denúncia não
se enquadra no tipo
penal
,
situação que
conduz à
absolvição, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Não obstante
as razões expostas pelo recorrente, a análise minuciosa do conjunto probatório permite concluir que o pleito recursal não merece guarida.

Interrogado na etapa policial, o
recorrente
Wi
lliam

admitiu que

usava maconha
,
quando foi surpreendido pelos policiais militares
. Relatou que
comprou
a
pasta-base de cocaína com o ado
le
scente Pedro e que o
menor
Weskley estava em sua resid
ê
ncia e usava narguilé
,
senão
veja-se:

“
(...)
QUE na noite de ontem, policiais
militares estiveram em sua residência, momento em que foi encontrado droga; QUE o interrogando afirma que duas trouxinhas de pasta base que foram apreendidas em sua posse, lhe pertenciam sendo que as comprou do menor PEDRO; QUE as outras troUxinhas de pasta base não sabe com quem foram encontradas
QUE quando os policiais chegaram o interrogando estava fumando cigarro de maconha, e os demais ocupantes da casa também ‘MENOS OS DOIS MENORES’; QUE o menor WEKSLEY também estava em sua casa, usando
narguile
, tendo este chegado em companhia do ISAC, que estava fumando maconha ‘ele
tava
sentado do meu lado’; QUE bem antes da polícia chegar tinha ligado para o menor PEDRO e pediu que ele fosse até lá
pra
levar pasta base "porque eu pegava com o irmão dele né, aí o irmão dele foi preso (Gustavo)"; QUE PEDRO foi até sua casa e levou a droga, sendo que o interrogando pagou a PEDRO o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) por duas trouxinhas de pasta base "isso duas de vinte... aí eu peguei e guardei lá dentro; QUE em relação à balança de precisão que foi encontrada na casa do interrogando, acredita que estava na posse de PEDRO ‘porque ele
tava
com um volume no bolso e
tava
sem celular’
”
(...)”
(id.
240346196).

Em juízo, o acusado
Willian
alterou parcialmente os relatos. Admitiu que adquiriu drogas com o adolescente Pedro, contudo, negou que forneceu narguilé para os menores
(relatório de mídias de id. 240347214).

Conquanto
não
tenha sido ouvida em
juízo
, na fase policial a informante
Pâmela
Léuri
Nascimento Miranda
,
convivente do apelante,
disse que todos na
residência
estavam usando narguilé, inclusive os adolescentes (id. 240346192 - Pág. 40).

O
informante
Alexssandro

da Cruz Sil
va

disse em juízo que o apelante William comprou pasta-base de cocaína com o adolescente Pedro
, mas que n
ã
o
fez uso imedi
a
to d
a droga
. Disse ainda que todos os presentes na resid
ê
ncia fuma
r
am

narguilé, inclusive os adolescentes, mas que apenas os adultos consumi
r
am bebidas alco
ó
licas
(
relatório de mídias de
id.

240347214
).

Ouvido na fase policial, o
adolescente Pedro
negou que tenha feito uso de narguilé, bebidas
alcóolicas
ou
entorpecentes
na
residência
do recorrente Willian.
No entanto,
admitiu a propriedade da droga
encontrada
consigo
, justificando que i
ri
a “
passar
pra

um ‘cara’
e que esse ‘
cara
, o qual o declarante não quer mencionar o nome, lhe dá o dinheiro, ele passa para a tal VANESSA, ela consegue a droga e o declarante entrega para esse ‘cara’, e
aí
ele lhe passa uma porção de maconha
” (id.
240346192 - Pág. 21-22
).

Igualmente, o
adolescente
Weskley

negou ter feito uso de narguilé ou qualquer outra substância
na residência do apelante
, justificando que foi ao local apenas para
“
dar um recado
”

a
o
adolescente
Pedro,
a pedido d
a

namorada
dele
, que é irmã do apelante Willian
(relatório de mídias de id. 240347214).

O informante

Isac da Conceição Ferreira da Silva
confirmou que estava na
residência
do apelante Willian no dia da abordagem policial e que todos estavam usando
narguil
é
e
ingeri
ndo
refrigerante
, inclusive os
adolescentes
, mas que não viu bebidas alcoólicas no local

(
relatório de mídias de id. 240347214).

A testemunha
Victor
Mayk
Mendonça
d
os Santos
admitiu na fase inquisitiva que usava entorpecente em
companhia
d
o apelante e que o adolescente Pedro “
chegou na casa com o ácido bórico e balança de precisão para vender ácido bórico
” (id. 240346192 - Pág. 57-58).

O

policial militar
Abedias
da Silva Almeida

relatou
em juízo
que
existiam denúncias anônimas indicando que na residência do apelante ocorriam
reuniões de membros da organização criminosa
“Comando Vermelho”
e
, por essa razão,
se deslocaram até o endereço.

Revelou que

foi possível perceber
a entrada e saída de pessoas,
motivo pelo qual
se aproximaram
e
c
onseguiram flagrar o momento exato em
o adolescente Pedro
, visivelmente nervoso, dispensou alg
umas porções de
entorpecente.

Ressaltou que
havia
muitas pessoas no quintal e nos arredores da casa, fumando narguilé e maconha
, mas n
ã
o soube precisar se os adolescentes também estavam consumindo substâncias
que causam dependência física ou psíquica

e nem mesmo se o adolescente Pedro havia vendido a droga para o apelante
(relatório de mídias de id. 240347214).

O
policial militar
Aldir Ivo
Ehle
Nodari
relatou que
a Polícia Militar promovia uma ação para combate ao tráfico de drogas e
que intensificaram
as rondas nas proximidades da
residência
do apelante em
razão
de denúncias indicando a
possibilidade de ser o local um ponto de preparo e venda de entorpecentes.

Confirmou que a guarnição visualizou o
menor
Pedro dispensando algumas trouxinhas de pasta-base de cocaína e que o apelante William mostrou o local onde havia
outr
as porções da mesma droga, porém,
não
soube esclarecer se
os adolescentes
faziam uso de bebidas
alcoólicas
e narguilé ou se
as drogas apreendidas com o apelante foram fornecidas por
Pedro
(relatório de mídias de id. 240347214)

Em suma,
ainda que o apelante Willian tenha se retratado em
juízo
quanto ao consumo de
narguilé
pelos
adolescentes
,
seus relatos extrajudiciais foram confirmados
p
elos informantes

Ale
xssandro
e Isac
, na etapa judicial
(relatório de mídias de id. 240347214)
e por sua convivente Pamela, perante a autoridade policial (id. 240346192 - Pág. 39-40).

Vale ressaltar que
,

comete
o
crime
em questão
aquele que vende, fornece, serve, ministra ou entrega, ainda que gratuitamente, de qualquer forma,
à
criança ou
à
adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica
(ECA, art. 243)
.

Logo, considerando que
as
essências
produzidas e consumidas em
narguilés são compost
a
s
por tabaco e outras substâncias tóxicas
capazes de causar dependência física e psíquica,
inviável
reconhecer
a atipicidade da conduta
narrada na denúncia
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ENTREGA DE NARGUILÉ A ADOLESCENTES - ART. 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( ECA)- AUSÊNCIA ELEMENTAR DO CRIME – AFASTADO - APETRECHO UTILIZADO PARA CONSUMO DE TABACO - SUBSTÂNCIA COM POTENCIAL DE CAUSAR DEPENDÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL - ERRO TIPO E AUSÊNCIA DOLO - NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO. I .
O uso e entrega de narguilé a adolescentes, mesmo na ausência de prova pericial quanto à presença de substância específica, configura infração ao art. 243 do ECA, considerando o potencial danoso das substâncias usualmente utilizadas.
II . O desconhecimento da idade dos adolescentes não caracteriza erro de tipo inevitável ou ausência de dolo, pois o recorrente não demonstrou ter agido com a devida diligência para verificar a idade dos usuários, mesmo que a título gratuito, em relação de amizade, como no caso, uma vez que a lei visa proteger crianças e adolescentes de exposições a substâncias nocivas. III. Com o parecer, recurso desprovido
”
(TJMS, Apelação Criminal n. 0000557-68.2020.8.12.0036, Relator Des.
Zaloar
Murat Martins de Souza, Terceira Câmara Criminal,
DJe
02/08/2024)
.

Aliás, o fato de
os
adolescentes
terem se deslocado voluntariamente à residência do apelante
Willian e

de forma
espont
â
nea
consumido o
narguilé

não
afasta a tipicidade da conduta.

Logo, ao contrário
do alegado pela defesa,
as provas produzidas durante a instrução processual
evidenciam que o acusado
W
illian
, com vonta
de
liv
r
e e consciente,
forneceu
produto cujo componente pode causar dependência física ou psíquica aos adolescnete Pedro e Weskley
, conduta que configura o delito descrito no art. 243 do Estatuto da Criança
A
dolescente
, razão pela qual é inviável a absolvição.

Em seguida,
a Defensoria Pública requer a
absolvição quanto ao delito de corrupção de menores
, pois “
restou provado nos autos que o menor (...) que já foi abordado por
policiais
em outras ocasiões, (...) está no crime por conta própria
”, já que “
passou a vender drogas após falecimento do seu irmão que traficava, ou seja, está “substituindo” o irmão
”.

Sem razão
con
tudo.

O crime de corrupção de menores tem por objetivo impedir o ingresso
e
a permanência d
e

adolescente
, pessoa em desenvolvimento, no meio crimino
so, motivo pelo qual a prévia inserção do menor na criminalidade
é irrelevante à tipificação delitiva
.

Sobre o tema, a Suprema Corte
defende que não há “
necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável
” (STF,
HC
n. 107577/MG, Relatora Ministra
C
a
rmen
Lúcia,
DJe
6/6/2011).

Ademais, a questão enco
ntra
-se
consolidada pelo Superio
r
Tribunal de Justiça
,

através d
a Súmula
n. 500, segundo a qual “
a
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

No caso, não há dúvidas de que o apelante Willian comprou drogas com o adolescente Pedro, pessoa que sabia ser menor
de idade, o que foi por ele admitido, inclusive em juízo, motivo pelo qual deve ser mantida
a condenação pelo crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente
.

A Defesa requereu ainda a
absolvição quanto ao delito
de porte de droga para consumo próprio
, ressaltando que “
deve ter lugar a consciência de que a conduta prevista hoje pelo artigo 28 da lei 11.343/076 não representa crime, uma vez que não há ofensa ao bem jurídico que supostamente visa a proteger, qual seja a saúde pública
descrito no art. 28,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
”.

Ademais, reforça que
o “
Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento que descriminalizou o porte da maconha para consumo pessoal
”, validando os argumentos de que
“
a criminalização estigmatiza o usuário e compromete medidas de prevenção e redução de danos
”.

A
princípio
, importante ressaltar que
o Supremo Tribunal Federal
, no
julgamento
do RE n. 635.659, com repercussão geral (Tema 506),

fixou tese
,
segundo a qual
,
“
não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III)
”
.

Logo, o
leading
case
citado pel
a Defesa
aplica-se exclusivamente para o porte de substância análoga à maconha, não se
amoldando

ao caso em julgamento, visto que o recorrente foi surpreendido em posse de
vári
as porções de pasta-base de cocaína.

Lado outro
, ainda prevalece no
Superior Tribunal de Justiça o
entendimento

de

que
não houve descriminalização do porte de drogas para uso
próprio
com a entrada em vigor da Lei n. 11.343/06, mas mera despenalização, especialmente diante da
previsão
de penas alternativas para o infr
ator
(STJ,
HC
n. 666.646/TO,

DJ
e
de 30/8/2021).

Portanto, inexistindo dúvidas de que o apelante
Willian
trazia consigo
porções de pasta-base de cocaína que se destinavam ao consumo pessoal, deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no a
r
t
.
28,
caput
, da Lei n. 11.343
/06).

Subsidiariamente,
a Defensoria Pública requer a
retificação da dosimetria,
haja vista a
incidência
da
atenuante da menoridade relativa.

Razão assiste ao apelante.

Conforme se extrai da guia de identificação criminal de id. 240347161
,
na data do fato o
r
e
corrente

Willian
possuía

19 (dezenove) anos de idade,
de maneira
que

deve
incidir em seu favor a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Assim, no que se refere ao
s
delito
s

descrito no art. 243
e 244-B, ambos
do Estatuto da Criança e do Adolescente,
ante a concorrência entre a menoridade relativa e a
reincidência
, ambas
circunstâncias
preponderantes (CP, art. 67), promove-se a su
a compensação, encontrando a pena final de
2
(dois)
anos de detenção
e
10
(dez)
dias-multa

e;
1
(um)
ano de
reclusão
, respectivamente.

Quanto ao crime de porte de drogas para o consumo pessoal, reconheço a
incidência
das atenuantes da
confissão

espontânea
e da menoridade relativa,
e
a
agravante da

reincidência
,
o que, todavia,
não
altera a pena fixada na sentença, isto é,
advertência

quanto aos efeitos maléficos provenientes do uso de drogas
.

No que concerne ao
regime de pena
, embora o apelante argumente que
a fixação do semiaberto fere os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade
,
a reincidência se trata de fundamento hábil para a adoção de regime mais grave, notadamente em virtude do que estabelece o próprio texto legal do artigo 33, §2º, ‘b’ e ‘c’, do Código Penal.

Outrossim, o regime semiaberto imposto na sentença, além estar em consonância com súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de modo que não há falar em violação à súmula 719 da Corte Constitucional, como se nota:

“
[...] A circunstância especial de o agente ser reincidente indica fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta Corte, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ [...]
” (STF,
HC
n. 219532/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe
de 06/10/2022).

Portanto, verificado que a fundamentação empregada pelo Juízo
a quo

está em conformidade com os precedentes qualificados de ambas as Cortes Superiores, inexiste razão para se alterar o regime fixado.

Igualmente, mostra-se inviável a
substituição da pena privativa de
liberdade
por restritivas de direitos
, porque
não
estão previstos os requisitos
legais, haja
vista a
reincidência
do
apelante
(CP, art. 44).

Ante o exposto,
conheço
e
dou
parcial
provimento
ao recurso d
e
Willian Medeiros
Timoti
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, readequando a pena imposta

para
01 (um) a
no de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, no regime inicial semiaberto,
além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, e advertência quanto aos efeitos maléficos provenientes do uso de drogas
,

mantendo-se inalterado os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024